Tribunal: STF
Processo: HC 69175
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-16
Data de publicação: 1992-06-16

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus". Sursis. Revelia. Expedição de mandado de
prisão.
        - Ainda recentemente, esta Primeira Turma, ao julgar o
HC 68664, de que foi relator o Sr. Ministro Celso de Mello, decidiu
que não pode o Tribunal, por ser o réu revel, ordenar desde logo a
expedição de mandado de prisão, tendo ele direito ao "sursis". E isso
porque a revelia não dispensa a observancia do procedimento previsto
nos artigos 160 e 161 da Lei 7210, de 11 de julho de 1984.
        "Habeas corpus" deferido, estendida a concessão ao co-réu que
se encontra na mesma situação do ora paciente.